Tribunal: TJMT
Processo: 1032656-91.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1032656-91.2017.811.0041
RECORRENTE: MARGARIDA DE LIMA QUEIROS DE ALMEIDA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARGARIDA DE LIMA QUEIROS DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 51213962):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (TJMT - Apelação Cível no 1032656-91.2017.811.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020).
Não houve a interposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 39 todos do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento que houve falha na prestação de serviço de energia elétrica, suficiente a incorrer de dano moral indenizável.
Recurso tempestivo (ID. 51894991).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões (ID. 54669491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A suposta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 39 todos do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 186 e 927 do Código Civil, afirma que: “a concessionária, ora Recorrida, imputou a Recorrente um crime de “gato” da energia, porém, não colacionou nos autos provas e ou elementos que comprovasse o crime, cingindo-se apenas a alegar que havia adulteração no medidor, dessa forma, não se trata de mero aborrecimento, e sim, imputação de um crime, fato que por si só já gera o dever de indenizar a Recorrente.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECARIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Ampla Energia e Serviços S.A., objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da precariedade no fornecimento de energia elétrica. Em sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada apenas para reduzir a condenação em verba honorária.
II - A respeito da alegação de violação dos arts. 9o, 10, 341, 369 e 374, I, do CPC/2015; dos arts. 6o, X, 14, § 3o, I, e 22 do CDC, e dos arts. 2o e 3o, XIX, da Lei n. 9.427/2010, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum recorrido, assim firmou entendimento (fls. 300-305): "[...] A Reclamante, s.m.j., não comprovou a existência de falha na prestação do serviço. Da análise, vê-se que a Demandante, de fato, não apresentou qualquer número de protocolo de reclamação perante a Empresa, não tendo anexado qualquer outro documento que pudesse comprovar suas alegações. Veja-se que a Autora sustenta ter havido dano ao freezer que possuía em sua residência, entretanto, não acosta qualquer orçamento para conserto do referido aparelho. Poderia ter anexado o protocolo de reclamação administrativa, perante a Empresa, para conserto do eletrodoméstico ou indenização pela perda, mas também não o fez. Nesse sentido, em que pese as alegações da Autora de que, durante o período de interrupção de energia na localidade, o serviço de telefonia não funciona, impossibilitando as reclamações perante a Empresa e a existência de protocolos, certo é que a Requerente alega interrupção de energia durante 11 dias, de forma que, se impossibilitada de reclamar pelo telefone, poderia, durante tal período, ter registrado reclamação na agência da Concessionária. [...] Na hipótese, a Autora não conseguiu comprovar os alegados danos, limitando-se a informar, de forma genérica, que a falta de energia causou transtornos em sua vida cotidiana. Neste contexto, não existe comprovação mínima da alegada falha na prestação do serviço e, por conseguinte, não há elemento que possa atribuir à Reclamada responsabilidade [...]."
III - Nesse sentido, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluído que a consumidora recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo do seu direito, porquanto não apresentou prova da falha na prestação do serviço, tampouco qualquer número de protocolo de reclamação perante a companhia recorrida, ou mesmo qualquer orçamento que demostre ter havido dano ao eletrodoméstico (freezer) que possuía em sua residência, para se infirmar tais fundamentos, no sentido de comprovar que houve dano ou prejuízo indenizável, na forma pretendida no apelo nobre, demandaria o revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, procedimento impossível pela via estreita do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.017.248/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 2/5/2017; AgInt no AREsp 960.167/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 10/4/2017 e AgInt no AREsp 118.934/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 6/12/2016.
IV - Nesse passo, a incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial suscitado.
V - Em relação à alegação de inobservância a regramento da ANEEL, importa ressaltar que atos como resoluções e portarias, por exemplo, de natureza normativa, não equivalem à lei federal para fim de interposição de recurso especial, conforme precedentes da Corte, vejamos: AgInt no REsp 1.819.282/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019 e AgInt no REsp 1.389.783/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII